Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-65.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Violência contra mulher. Ameaça. Desobediência. Vias de fato. Infrações penais consumadas. Regime semiaberto mantido. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória por ameaça, desobediência e vias de fato em contexto de violência contra a mulher. A defesa pede a absolvição por insuficiência de prova e/ou a alteração do regime de cumprimento de pena semiaberto para o aberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as provas são ou não suficientes para a condenação; e, (ii) o regime semiaberto deve ser alterado para o aberto.

III. Razões de decidir

3. Nos delitos em contexto de violência contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância.

4. O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação da vítima, independentemente de resultado concreto. A idoneidade das ameaças proferidas pelo réu é confirmada pela prova oral colhida em juízo, não havendo dúvidas quanto à materialidade e à autoria.

5. Quando o acusado se recusa a obedecer às ordens policiais no momento da abordagem, impõe-se a condenação pelo crime de desobediência, independentemente da resistência ser passiva ou ativa.

6. A contravenção penal de vias de fato dispensa o exame de corpo de delito, conforme entendimento do c. STJ, podendo ser comprovada por outros meios de prova, como o depoimento da vítima e de testemunhas, mormente quando demonstrado que o infrator praticou agressões físicas contra a ofendida.

6. Embora o histórico de violência não seja, por si só, suficiente para a condenação do réu, ele serve como claro indicativo de um comportamento abusivo e reiterado.

7. A palavra de policiais, quando harmônica, coerente e livre de indícios de má-fé, possui força probatória idônea para a condenação.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e não provido.